Tribunal: TJES
Processo: 5012176-78.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012176-78.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: SONIA SCARDUA DE AQUINO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EMPREGADO CELETISTA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEIS ESTADUAIS Nº 4.511/91 E Nº 4.565/91. INAPLICABILIDADE DO ART. 37, §15, DA CF/88. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por viúva de ex-empregado celetista, para reconhecer o direito à complementação de pensão por morte, com base nas Leis Estaduais nº 4.511/91 e nº 4.565/91, condenando o réu ao pagamento das parcelas vencidas e à exclusão de saldo negativo, bem como deferindo gratuidade de justiça, mas indeferindo indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vedação do art. 37, §15, da CF/88, introduzida pela EC nº 103/2019, alcança empregados celetistas vinculados ao RGPS, impedindo a complementação de pensão por morte; (ii) estabelecer se é cabível a revogação da gratuidade de justiça deferida à beneficiária diante da alteração de sua situação financeira em razão do próprio provimento jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A norma constitucional do art. 37, §15, CF/88, veda a complementação de aposentadorias e pensões apenas a servidores efetivos vinculados ao RPPS, não alcançando empregados celetistas sujeitos ao RGPS.

4. A legislação estadual (Leis nº 4.511/91 e nº 4.565/91) assegura aos dependentes de servidores celetistas do Estado do Espírito Santo a complementação de aposentadorias e pensões concedidas pelo INSS, cabendo o pagamento ao órgão contratante.

5. A jurisprudência do TJ-ES tem reiteradamente afastado a aplicação do art. 37, §15, da CF/88, aos empregados celetistas vinculados ao RGPS, reconhecendo a validade da legislação estadual para assegurar a complementação.

6. O STF, no ARE 1386604 AgR, reafirma a aplicação da lei vigente à época do óbito (tempus regit actum), mas não invalida normas estaduais que preveem benefícios complementares para celetistas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES (id. 15250793), que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
SÔNIA SCARDUA DE AQUINO
em desfavor do ora recorrente, visando ao reconhecimento do direito à complementação de pensão por morte em razão do vínculo celetista de seu falecido esposo com o DER-ES, julgou procedentes os pedidos iniciais, para (i) DECLARAR nulo o ato administrativo constante no OFÍCIO N. 006-2025 – DER-ES-DIRAD; (ii) DETERMINAR o pagamento da complementação de pensão à requerente, com base nas Leis Estaduais nº 4.511/91 e nº 4.565/91; (iii) CONDENAR o réu ao pagamento de todos os valores retroativos referentes ao período em que seu benefício esteve indeferido, atualizados pela taxa SELIC, nos termos das condenações à Fazenda Pública, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Em suas razões (ids. 15250795), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o indeferimento da complementação de pensão por morte foi legítimo, com fundamento no art. 37, § 15, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 103/2019, norma de eficácia plena e aplicação imediata, que veda a instituição de complementação de aposentadorias e pensões por morte; (ii) o óbito do instituidor do benefício ocorreu em 25/11/2024, após a entrada em vigor da referida emenda, razão pela qual inexiste direito adquirido à complementação; (iii) a jurisprudência do STF, a exemplo do decidido no ARE 1386604 AgR, é clara ao aplicar a regra do
tempus regit actum
, considerando-se a legislação vigente ao tempo da morte; (iv) não há distinção jurídica entre servidores vinculados ao RGPS e ao RPPS para fins de incidência da vedação constitucional.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a irresignação recursal não merece guarida
.

É bem verdade que, como sustenta o apelante, “a lei aplicável à concessão da pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado” (Súmula nº 340/STJ), sendo que,
in casu
, o ex-cônjuge da autora faleceu em 25/11/2024, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, que passou a prever ser “vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social”.

Ocorre que, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, referida norma é aplicável apenas aos servidores efetivos que se encontram vinculados ao Regime Próprio da Previdência social (RPPS), não alcançando servidores celetistas, vinculados ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), como reconhece este Sodalício em casos análogos:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – LEI ESTADUAL Nº 4.511/91 – INSTITUIDOR DA PENSÃO VINCULADO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – EC Nº 103/2019 – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE
– RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem acolhido a tese defendida pela recorrente no sentido de que o art. 37, § 15, da CF/88, com a redação dada pela EC 103/19, não veda a concessão de complementação de pensão por morte, com fundamento no disposto na Lei Estadual nº 4 .511/91, na hipótese do instituidor do benefício ter sido vinculado ao Regime Geral de Previdência Social
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50109276320238080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

DIREITO ADMINISTRATIVO.
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EMPREGADO CELETISTA. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 4.511/91. EC 103/2019. INAPLICABILIDADE DO ART. 37, § 15 DA CF A BENEFÍCIOS REGIDOS PELO RGPS
. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O § 15 do art. 37 da CF, introduzido pela EC 103/2019, veda a complementação de aposentadorias e pensões de servidores efetivos vinculados ao regime próprio de previdência social. A complementação de pensão paga a empregado celetista sob o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), regulamentada por legislação estadual, no entanto, não se enquadra na vedação constitucional
; 2.
A decisão do STF no ARE 1386604 AgR confirma a necessidade de aplicação da legislação vigente na data do evento morte, mas não desqualifica a validade de legislações estaduais que regulamentam benefícios complementares para empregados celetistas vinculados ao RGPS
; 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50337503120238080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Nesse mesmo sentido, aliás, tenho me manifestado em casos de minha relatoria, perante esta c. 2ª Câmara Cível: ApCiv 5023345-67.2022.8.08.0024, Data: 11/Jun/2024.

Fincada essa premissa, depreende-se dos autos que, no caso em tela, o instituidor do benefício possuía vínculo celetista com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), de modo que sua aposentadoria se deu pelo Regime Geral da Previdência Social - circunstância que afasta o disposto no art. 37, §15 da CF e atrai o direito previsto no art. 2º da Lei Estadual nº 4.565/1991 e do art. 1º da Lei Estadual nº 4.511/91,
in verbis
:

Lei Estadual nº 4.565/1991, Art. 2º Aos dependentes dos servidores públicos estaduais abrangidos pela Lei nº 4.511, de 07 de janeiro de 1991 e por esta Lei, que sejam beneficiários de pensão previdenciária concedida por morte do segurado pelo Instituto Nacional de Seguro Social,
garante-se o direito a sua complementação mensal, em valor idêntico ao previsto no art. 1º da Lei supracitada
.

Lei Estadual nº 4.511/91, Art. 1º. Aos servidores públicos estaduais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, com exercício em órgãos da Administração Direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como nas Autarquias, que se aposentarem pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, fica
assegurado o direito a uma complementação mensal paga pelo órgão contratante, em valor correspondente à diferença entre o valor do provento e o do salário a que teria direito se em exercício estivesse, acrescido do adicional por tempo de serviço
.

Veja-se, inclusive, que, conforme lei regulamentadora, o benefício não é pago pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, mas sim pelo órgão contratante.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Deixo de promover a majoração de honorários sucumbenciais, eis que serão fixados por ocasião da liquidação da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)